Tribunal: TJES
Processo: 5000408-50.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-50.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: MATHEUS HOLZ COUTINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. CONDENACAO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATHEUS HOLZ COUTINHO contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto.

A embargante alega que, em razão do resultado do julgamento, foi condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais. Sustenta, contudo, que o sistema recursal dos juizados especiais fixa a obrigação, tão somente, ao recorrente vencido.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 fixa ao
recorrente vencido a obrgação de pagar as custas e honorários de advogado
. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a r. Sentença, julgando IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

LEIA-SE:

Do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a r. Sentença, julgando IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)